Tribunal: TJBA
Processo: 8052284-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052284-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMILSON SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
ANTÔNIO MONTEIRO NETO, MARCO AURÉLIO DE ALMEIDA MONTEIRO

AGRAVADO: EDGAR LANDULFO NOVAIS

Advogado(s)
:
JOSE MARCOS NOGUEIRA REIS, DIEGO SANTIAGO MALHEIROS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ESBULHO CONFIGURADO DENTRO DO PRAZO DE ANO E DIA. TÍTULO DE PROPRIEDADE IRRELEVANTE NESTA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Andaraí, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que deferiu liminar para reintegrá-lo na posse de imóvel rural de 188 he, situado na Fazenda Espírito Santo, em Mucugê, com autorização para uso de força policial, arrombamento de obstáculos, imposição de multa cominatória e citação do
R
éu. O Recorrente alegou posse mansa e pacífica desde 2002, aquisição por dação em pagamento e compra e venda, além de decadência e prescrição da pretensão possessória do Agravado. Requereu a cassação da liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se estão presentes os requisitos legais para
a
concessão da liminar de reintegração de posse; e estabelecer se houve esbulho possessório dentro do prazo de ano e dia, previsto no art. 558 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar possessória, nas hipóteses de esbulho recente, prescinde do perigo de dano e se vincula, apenas, ao cumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, perda da posse e data do esbulho.

4. O Recorrido demonstrou sua posse anterior, por meio de documentos que evidenciam a ocupação da área por sua família há mais de quatro décadas, inclusive com certidão de óbito do pai falecido no local e pagamento de impostos territoriais rurais.

5. O esbulho foi caracterizado por atos de privação da posse iniciados em 01/08/2022, tais como o corte de água e instalação de cercas e cadeados pelo Recorrente, o que torna tempestiva a
lide
proposta em 31/05/2023, dentro do prazo de ano e dia.

6. Os contratos de compra e venda apresentados pelo Agravante não infirmam a liminar, pois referem-se a área distinta e limítrofe, sendo irrelevantes em sede de ação possessória, em que se discute o fato da posse e não o domínio.

7. A audiência de justificação prévia revelou elementos suficientes à convicção do juízo de origem, sendo legítima a valoração dos depoimentos colhidos, especialmente por
M
agistrado que se encontra mais próximo dos fatos.

8. A certidão de cumprimento da liminar atesta o trancamento do imóvel com correntes e a condição precária dos animais, confirmando a necessidade da reintegração para preservar a função social da posse, exercida pelo Agravado, idoso e hipossuficiente.

9. Questões relativas à propriedade e eventuais danos devem ser apreciadas em momento oportuno, não interferindo na análise dos requisitos da liminar possessória.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.8052284-57.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
EDMILSON SILVA NOVAES
, sendo Agravado
EDGAR LANDULFO NOVAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.